Tribunal: TJPA
Processo: 0801194-87.2022.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801194-87.2022.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA, THALIA FERREIRA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise do cerne da questão consiste em determinar a correção da sentença que ordenou a nomeação e posse de candidata no cargo de Educador Social,
referente ao Concurso Público nº 01/2020 do Município de Salvaterra/PA;

2. O referido concurso público, organizado pela Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA, teve como objetivo selecionar candidatos para preenchimento efetivo de cargos nos níveis fundamental, médio e técnico, incluindo o cargo de Educador Social (Espaço Urbano), para o qual foram disponibilizadas 3 (três) vagas, conforme estabelecido no Edital;

3.
A candidata obteve êxito ao alcançar a 3ª posição, de acordo com o resultado final divulgado pela Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA. Dessa forma, a impetrante se classificou dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

4. A Constituição Federal estabelece que o acesso a cargo ou emprego público se dá por meio de prévia aprovação em concurso público, sendo que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui o direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação, conforme jurisprudência consolidada;

5. Tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotam o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, possui o direito subjetivo à nomeação;

6. Diante desses fundamentos, conclui-se que a impetrante possui o direito à nomeação e posse no cargo de Cuidado Escolar, por ter sido aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

7.

Em remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra,
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
THALIA FERREIRA BRITO
em face de
CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA,
concedeu a segurança pleiteada.

Na inicial, a impetrante narrou que prestou Concurso Público para o provimento de cargo da Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA, no ano de 2020.

Sustentou que, após as fases do certame sobreveio o resultado em que foi aprovada e classificada em 3º lugar, dentro do número de vagas ofertadas em edital para o cargo de NÍVEL MÉDIO E/OU TÉCNICO: EDUCADOR SOCIAL - (ESPAÇO URBANO), razão pela qual possuiria direito à convocação, nomeação e posse.

O resultado do certame fora homologado na data 04/12/2020.

Aduziu que embora exista decreto afirmando que haveria convocação de todos os aprovados e classificados, até a então não houve o referido ato.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança, para que a autoridade coatora, procedesse à sua imediata nomeação e posse para o cargo de nível médio, Educador Social, espaço urbano.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença, concedendo a segurança em favor da impetrante, nos seguintes moldes:

“(...) É o que ocorre no caso dos autos, pois a impetrante foi aprovada dentro do número de vagas disponibilizada em edital, o que afasta qualquer argumento de desnecessidade de pessoal, ausência de receita ou discricionariedade da administração para os atos de convocação, nomeação e posse.

PELO EXPOSTO, ratifico os termos da liminar, e CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, para o fim de determinar ao impetrado, PREFEITO DE SALVATERRA, que proceda à nomeação de THALIA FERREIRA BRITO, para o cargo de NÍVEL MÉDIO E/OU TÉCNICO: EDUCADOR SOCIAL - (ESPAÇO URBANO).

Concedo o prazo de 5 dias a partir da intimação desta para cumprimento da determinação, sob pena de multa diária de R$-500,00 (quinhentos reais), limitada a R$-50.000,00, incidente sobre o patrimônio da autoridade coatora e a ser revertida em favor da impetrante.”

Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
confirmação
da sentença (
ID
nº
17931608
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Thalia Ferreira Brito em face do ato coator praticado pelo Gestor do Município de Salvaterra, concedeu a segurança pleiteada, para nomeação da impetrante, para o cargo de nível médio e/ou técnico: educador social - (espaço urbano).

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o
“
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

De acordo com as informações presentes nos autos, o Concurso Público, foi organizado pela Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA. No referido certame, constava a disponibilidade de 3 (três) vagas imediatas para o cargo de Educador Social - (Espaço Urbano), conforme estabelecido no Edital nº 01/2020.

De acordo com o resultado final do certame (ID nº 17128365 - Pág. 1), a parte impetrante foi aprovada e classificada em 3º lugar nas vagas de ampla concorrência. Dessa forma, a candidata se classificou dentro do número de vagas estipulado no edital do concurso público.

A
Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória.

Como anteriormente mencionado, verifica-se que a autora foi aprovada dentro do número de vagas, e dessa forma, observada a ordem classificatória e dentro do prazo de validade do concurso, possui direito subjetivo de nomeação e posse no cargo em que foi aprovada, consoante jurisprudência sedimentada.

Sobre o assunto, coleciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, que firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)
(grifo meu)

Dessa forma, não merece reparos a sentença proferida, eis que a impetrante possui direito à nomeação, porquanto aprovada em concurso público, dentro do número de vagas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença
proferida pelo Juízo
a quo
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024